Tribunal: TJDFT
Processo: 0700739-91.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0700739-91.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PEDRO IRANI TONELLI AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela PEDRO IRANI TONELLI contra decisão interlocutória proferida pelo d. Juízo da 10a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de liquidação provisória por arbitramento (Processo no 0712037-48.2020.8.07.0001), que homologou o laudo pericial em liquidação de sentença e indeferiu o pedido de fixação de verba honorária sucumbencial sob o fundamento de que, na hipótese, a ação de liquidação de sentença não empregou caráter litigioso. Eis o decisum: “(...) Cuida-se de liquidação provisória de sentença coletiva proferida na ação civil pública no 94.0008514-1 que tramitou junto à 3a Vara Federal da Justiça Federal do Distrito Federal. A liquidação é destinada a apurar a quantia devida à parte autora decorrente da condenação do réu ao ressarcimento do valor pago a maior em razão das Cédulas Rurais Hipotecárias nos. 87/00329-5, 88/00686-7 e 88/01177-1, para custeio de atividade agrícola, firmada entre as partes. Determinada a realização de perícia, o laudo pericial apontou como devida em favor do autor a importância de R$ 138.473,08 (cento e trinta e oito mil, quatrocentos e setenta e três reais e oito centavos), atualizada até 04/10/2021, conforme ID. 104989724. As partes concordaram com o laudo pericial e requereram a homologação do valor encontrado pelo perito, conforme petições de IDs. 105809163 e 107091578. É o relato do necessário. DECIDO. O valor do débito foi calculado de acordo com os percentuais aplicáveis à matéria, apuradas as diferenças e realizadas as devidas correções pelos índices aplicáveis aos débitos judicias, tendo o valor sido acrescido de juros de mora desde a citação. Houve expressa manifestação das partes quanto à assertividade dos cálculos realizados pelo expert e, por consequência, concordância com o laudo pericial. ANTE O EXPOSTO, declaro liquidado o julgado, cabendo ao autor o valor de R$ 138.473,08 (cento e trinta e oito mil, quatrocentos e setenta e três reais e oito centavos), atualizado até 04/10/2021. Cumpre salientar que o Código de Processo Civil, em seu artigo 85, § 1o, dispõe sobre a condenação em honorários advocatícios, estabelecendo as hipóteses em que será devida a sua fixação, excluindo desse rol a liquidação de sentença. Contudo, conforme entendimento jurisprudencial, em situações excepcionais, é admitida a fixação de honorários advocatícios na fase de liquidação de sentença, quando for constatada a litigiosidade no procedimento. In casu, a resposta ao pedido de liquidação e a existência de perícia contábil, a qual não houve qualquer impugnação, não empregam à presente liquidação caráter litigioso, configurando-se atos normais do procedimento. Dessa forma, deixo de condenar o requerido em honorários advocatícios. Preclusa esta decisão, intime-se a parte autora para que requeira o cumprimento provisório de sentença. Caso a ré tenha interesse, poderá depositar espontaneamente o valor devido antes mesmo do pedido de cumprimento, conforme dispõe o art. 526 do CPC, a fim de se livrarem do pagamento das custas referentes à fase de cumprimento de sentença, em especial, em face da concordância com os cálculos periciais apresentados. Ocorrendo o pagamento espontâneo, intime-se o autor para, no prazo de 05 dias, dizer se o depósito satisfaz o débito. Na oportunidade, deverá prestar caução idônea, caso tenha interesse no levantamento de valores antes da conversão da execução em definitiva. Sem prejuízo, libere-se o saldo remanescente dos honorários periciais em favor do perito, observados os dados bancários indicados na petição de ID. 104992347. (...)”. (id. 109686514, dos autos na origem) Em suas razões recursais sustenta, em resumo, que ao longo do feito originário, o ora agravado adotou postura extremamente belicosa que não condiz com a fase de liquidação, como questões relativas à a) suspensão do processo; b) inépcia da inicial; c) não incidência do CDC; d) litisconsórcio passivo necessário; e) chamamento ao processo; f) competência da Justiça Federal; e) ausência de documentos e indeferimento da inicial; e) abatimentos no indébito; f) o termo inicial dos juros moratórios; além de g) litispendência. Diz ter havido determinação judicial para apresentação de cálculos, demonstrando mais litigiosidade na ação, pois para realização dos cálculos o recorrente precisou de assistência técnica. Além disso, aponta que ao sanear o processo, foi indeferida a defesa e os pedidos do agravado, ocasião em que o recorrido interpôs agravo de instrumento o qual foi contrarrazoado pelo recorrente. Aduz que a marcha processual entre a exordial e a decisão homologatória se mostrou tortuosa, com a existência de inúmeras questões controvertidas que extrapolaram a via estreita do procedimento de liquidação, não se limitando, o desfecho, à apuração do quantum debeatur. Menciona que em tais circunstâncias a jurisprudência tem admitido, excepcionalmente, o arbitramento de honorários advocatícios na fase de liquidação de sentença, a despeito do rol previsto no §1o, do art. 85, do CPC. Tece arrazoado em defesa a sua tese, colacionando jurisprudência em defesa de sua tese. Ao final, pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pede a reforma da decisão recorrida para reformar a r. decisão agravada, fixando a verba honorária sucumbencial em favor dos patronos da agravante, em percentual sobre o valor homologado pelo d. Juízo a quo, sem prejuízo do disposto no art. 85, §11 do CPC. Preparo no id. 31965111 e id. 31965112. É o relatório. DECIDO. Prima facie, identifico ser o caso de cabimento de Agravo de Instrumento, (art. 1.015, parágrafo único, do CPC), bem assim o preenchimento dos requisitos estampados nos arts. 1.016 e 1.017 do vigente Código de Processo Civil. A possibilidade de atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação de tutela à pretensão recursal está prevista nos arts. 995, parágrafo único e 1.019, I, in fine, do CPC, desde que existam elementos que evidenciem a probabilidade do direito (provimento do recurso) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC). A partir de um juízo perfunctório de cognição, tenho que a questão controvertida merece ser melhor avaliada com o devido aprofundamento, principalmente porque a matéria discutida demanda uma análise do caráter litigioso da liquidação de sentença, a fim de se apurar a excepcionalidade para fixação dos honorários advocatícios. Neste cenário, a continuidade do andamento processual na origem tem a aptidão de causar prejuízos ao agravante, motivo pelo qual, nesta análise preliminar, entendo que a decisão deve ser suspensa até o julgamento em definitivo deste recurso. Diante destas considerações iniciais, DEFIRO a liminar vindicada para suspender os efeitos da decisão recorrida, sem prejuízo de posterior reavaliação deste entendimento no momento do julgamento do mérito deste recurso. Comunique-se ao Juízo da causa. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contraminuta. Publique-se. Brasília/DF, 27 de janeiro de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora